Tribunal: TJDFT
Processo: 0706292-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706292-85.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA GRACIETE CORTES AGRAVADO: EDSON SANTOS DA SILVA, RODRIGO AUGUSTO DA SILVA, RUTH SOUZA MIRANDA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Graciete Cortes contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0004025-28.2016.8.07.0001, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisas de bens e ativos financeiros dos Agravados por meio dos sistemas SisbaJud e InfoJud, nos seguintes termos: “A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi infrutífera (ID132703361), nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional, que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, à quebra de sigilo bancário, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos prova suficiente de que a parte exequente tenha se esforçado na localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa de imóveis perante os Cartórios de Registro de Imóveis. Por essa razão, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. Retornem-se os autos ao arquivo intermediário nos termos da certidão ID74507245.” Relata a Agravante, em síntese, que realizou infrutíferas pesquisas de bens passíveis de penhora e reiterou o pedido de busca de ativos financeiros por meio dos bancos de dados disponíveis no Juízo, em especial a pesquisa reiterada e automática de ativos financeiros dos Agravados por meio do sistema SisbaJud, o que foi indeferido. Aduz que o sistema SisbaJud trouxe a ferramenta denominada “teimosinha” para reiterar pesquisas de ativos financeiros durante certo período, facilitando a satisfação do crédito em execução. Assevera, ainda, que a última consulta ao sistema Sisbajud foi realizada em julho de 2022. Considera legítima a renovação da diligência, pois transcorreu lapso temporal significativo desde as últimas consultas realizadas. Pede a concessão do efeito suspensivo ativo para que sejam determinadas novas pesquisas junto aos sistemas disponíveis ao Juízo, com intuito de localizar ativos financeiros e bens de propriedade da parte Agravada para serem penhorados. Ao final, pede o provimento do recurso, nos moldes arrazoados. Preparo comprovado (Id. 43907728). Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pede a Agravante a antecipação da tutela recursal para determinar a pesquisa de ativos financeiros dos Agravados, por meio do SisbaJud, de forma reiterada, e dos demais sistemas de consulta disponíveis ao Juízo. Logo, a controvérsia reside na possibilidade, ou não, de novas pesquisas de bens ser realizada, tendo em vista que a última ocorreu em julho de 2022. Esclareço que os cadastros e sistemas eletrônicos buscam a efetividade da execução (ou cumprimento de sentença), inclusive por meio da simplificação dos procedimentos de localização e constrição de bens. Assim, é possível a mediação do juízo com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo de execução, mediante a utilização dos sistemas Sisbajud, Infoseg, Renajud e Infojud, dentre outros. Ademais, segundo reza o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente. Não se extrai da legislação processual o quantitativo de atos tendentes à localização de bens dos devedores, nem o intervalo temporal entre eles, sendo preciso buscar o resultado útil do processo executivo. A utilização do Sisbajud, de forma reiterada, não é abusiva, se já transcorreu longo período sem localização de bens e ativos financeiros para saldar a dívida em execução. No processo de execução o juiz deve não somente determinar a prática de atos constritivos, mas também auxiliar a parte credora quando sua intervenção se mostrar necessária. No caso em análise, várias diligências pelos diversos sistemas eletrônicos já foram realizadas pelo Juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. Agora, o Agravante reitera o pedido de pesquisas pelo SisbaJud, na esperança de encontrar de ativos financeiros dos Agravados para futura penhora e satisfação do seu crédito. De fato, novas pesquisas de ativos financeiros são necessárias, pois já transcorreu prazo razoável desde a última consulta e se esgotaram as tentativas de localização de bens dos Agravados. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar a pesquisa de bens pelos sistemas Sisbajud (na forma reiterada) e Infojud. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora